Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-54.2024.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800450-54.2024.8.14.0081

APELANTE: CRISTINA RAFAELA PEREIRA DA SILVA

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Apelação cível. Mandado de segurança. Professora municipal. Coordenadora de Sindicato. Licença para atividade sindical. Eleições municipais. Desincompatibilização do mandato classista. Desnecessidade. Redução de carga horária. Supressão e redução de verbas remuneratórias. Impossibilidade. Ausência de procedimento prévio. Inobservância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Nulidade.
Ilegalidade. Aplicação do tema 138 do STF. Pretensão recursal acolhida. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança concedida.

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença na qual o Juízo de origem negou a segurança pleiteada na inicial, revogando a liminar anteriormente concedida. A apelante sofreu a supressão de 100 (cem) horas mensais em sua carga horária, após requerer sua desincompatibilização do cargo de professora e comunicar seu afastamento temporário do cargo de Coordenadora do SINTEPP, para concorrer ao cargo de vereadora, nas eleições municipais de 2024. A recorrente estava em licença para atividade sindical, no período de 1º/8/2022 a 1º/8/2025.

2. A desincompatibilização consiste no afastamento de cargo, emprego ou função, na administração pública ou em entidades que recebam recursos públicos, para que o cidadão possa concorrer a cargos eletivos. Tal instituto tem como finalidade impedir o abuso de poder econômico ou político, bem como a utilização indevida de recursos públicos, em benefício de determinados candidatos.

No caso concreto, a apelante não estava obrigada a se desincompatibilizar do cargo de Coordenadora do SINTEPP, pois tal Sindicato não recebe recursos públicos. Tal conclusão decorre do art. 1º, inciso II, alínea g, da Lei Complementar nº. 64/90. Jurisprudência do TSE.

3. Se a apelante não estava obrigada a se desincompatibilizar do cargo no Sindicato, as autoridades coatoras não poderiam exigir seu retorno às atividades de professora, tampouco reduzir a sua remuneração, sobretudo considerando a licença sindical concedida anteriormente. Além disso, não há previsão legal para a perda do mandato classista em caso de desincompatibilização, pois esta acarreta apenas um afastamento temporário do dirigente sindical, que pode voltar ao exercício do cargo no Sindicato, após o término das eleições. Em suma, a apelante comunicou seu afastamento temporário do cargo no SINTEPP porque acreditou que estava obrigada a fazê-lo. As autoridades coatoras, por sua vez, tinham o dever de observar o princípio da boa-fé, verificar o descabimento da desincompatibilização do mandato classista e não exigir o retorno da servidora licenciada, tampouco subtrair 100 (cem) horas mensais de sua remuneração.

4. O ente federativo não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse à professora o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

5. A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução remuneratória. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado. Tema 138 do STF. Jurisprudência.

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança concedida.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, inciso LV, da CF/88. Art. 1º, inciso II, alínea g, da Lei Complementar nº. 64/90.

Jurisprudência relevante citada:
Ac. de 14/11/2024 no AgR-REspEl n. 060047769, rel. Min. Nunes Marques. TSE - REspEl: 06004738020206110046 RONDONÓPOLIS - MT 060047380, Relator.: Min. Sergio Silveira Banhos. TSE - CtaEl: 060031708 BRASÍLIA - DF, Relator.: Min. Mauro Campbell Marques.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/6/2025 a 16/6/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800450-54.2024.8.14.0081

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: CRISTINA RAFAELA PEREIRA DA SILVA

APELADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E MUNICÍPIO DE BUJARU

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTINA RAFAELA PEREIRA DA SILVA
(ID 24781785) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru, que negou a segurança pleiteada na inicial, revogando a liminar anteriormente concedida.

Na inicial, a demandante relatou, em síntese, que: a) é professora efetiva do município de Bujaru; b) ocupa o cargo de Coordenadora Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP, Subsede Bujaru, com mandato compreendido entre o triênio 2022 a 2025; c) em 2022, obteve licença para o exercício do referido mandato classista, sem prejuízo da remuneração que recebia, correspondente à carga horária de 200 (duzentas) horas mensais; d) com a finalidade de concorrer ao cargo eletivo de vereadora nas eleições municipais de 2024, protocolou, em 3/6/2024, comunicações ao Sindicato e ao município, para fins de desincompatibilização; e) em 11/6/2024, por meio do memorando nº. 853/2024 – SEMED/PMB, foi comunicada de que havia sido lotada na Creche Professora Maria Assunção, com carga horaria de 100 horas mensais; f) protocolou pedido de reconsideração, enfatizando que sua desincompatibilização do cargo de dirigente sindical não poderia acarretar o retorno imediato às suas funções de professora, tampouco a redução de sua remuneração, considerando a permanência de sua licença sindical; g) não houve resposta ao seu pedido de reconsideração; h) o ato administrativo que determinou sua relotação e a redução de sua carga horária é ilegal e inconstitucional, pois afronta seu direito líquido e certo à licença classista com remuneração regular, bem como representa um interferência indevida do Poder Público no Sindicato.

Ao final, pleiteou a concessão de liminar
“para SUSPENDER os efeitos do memorando nº 853/2024 – SEMED/PMB, determinando que as autoridades impetradas se abstenham de promover quaisquer reduções salariais nos vencimentos da impetrante correspondentes ao mês de junho de 2024 e aos meses subsequentes, enquanto perdurar o período de sua desincompatibilização eleitoral, valendo-se como referência para fins de pagamento dos seus vencimentos mensais o valor da remuneração paga no mês de maio de 2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) aos impetrados em caso de descumprimento”
. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar e a concessão definitiva da segurança.

O pedido de tutela provisória foi deferido, nos termos da decisão ID 24781770.

No julgamento do mérito, o
Juízo de origem revogou a referida liminar e denegou a segurança pretendida, nos termos da sentença ID 24781784.

Inconformada, a impetrante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) ilegalidade do ato que reduziu drasticamente sua carga horária, de 200 (duzentas) para 100 (cem) horas mensais, enquanto ainda está licenciada para desempenho de mandato classista; b) embora tenha se desincompatibilizado do cargo de dirigente sindical, permanece usufruindo a licença classista pelo prazo de duração de seu mandato; c) a desincompatibilização é um afastamento temporário que não resulta na perda do mandato classista; d)
o ato administrativo que determinou sua relotação e a redução de sua carga horária é ilegal e inconstitucional, pois afronta seu direito líquido e certo à licença classista com remuneração regular, bem como representa um interferência indevida do Poder Público no Sindicato.

Ao final, pede o provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada e a segurança seja concedida.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 24781794.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 25315568.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial para NÃO CONCEDER A SEGURANÇA e REVOGAR na íntegra a DECISÃO LIMINAR de ID nº 119045612, não tendo a impetrante que proceder com restituição ao erário dos valores de natureza alimentar pagos pela Administração Pública, diante do recebimento de boa-fé.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, parte autora isenta de custas.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIME-SE o impetrado MUNICIPIO DE BUJARU.

INTIME-SE a Impetrante.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com a devida baixa da distribuição no sistema PJE.

Publique-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

O memorando constante no ID 24781757 e os demais documentos juntados com a inicial evidenciam que a apelante sofreu a supressão de 100 (cem) horas mensais em sua carga horária, após requerer sua desincompatibilização do cargo de professora e comunicar seu afastamento temporário do cargo de Coordenadora do SINTEPP, para concorrer ao cargo de vereadora, nas eleições municipais de 2024. O requerimento de desincompatibilização do cargo efetivo e a referida comunicação foram formalizados por meio do expediente juntado no ID 24781758.

A recorrente estava em licença para atividade sindical, no período de 1º/8/2022 a 1º/8/2025, conforme consta na Portaria nº. 028/2022-GS/SEMED/PMB (ID 24781763).

Os arts. 88, inciso IX, e 104, parágrafo único, da Lei Municipal nº. 330/1992 garantem aos servidores de Bujaru a concessão de licença para atividade sindical, com duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada em caso de reeleição:

“Art.88. Conceder-se-á ao funcionário,
licença
:

(..)

IX -
Para a atividade sindical
;

(...)

Art.104. É assegurado o direito à
licença com remuneração ao funcionário eleito para desempenho de mandato diretoria
, Confederação federação ou
sindicato representativo da sua categoria profissional
.

Parágrafo único.
A licença terá duração igual a do mandato, podendo ser prorrogada em caso de reeleição
”.

A desincompatibilização consiste no afastamento de cargo, emprego ou função, na administração pública ou em entidades que recebam recursos públicos, para que o cidadão possa concorrer a cargos eletivos. Tal instituto tem como finalidade impedir o abuso de poder econômico ou político, bem como a utilização indevida de recursos públicos, em benefício de determinados candidatos.

No caso concreto, a apelante sequer estava obrigada a se desincompatibilizar do cargo de Coordenadora do SINTEPP, pois tal Sindicato não recebe recursos públicos. Tal conclusão decorre do art. 1º, inciso II, alínea
g
, da Lei Complementar nº. 64/90:

“Art. 1º São inelegíveis:

(...)

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

(...)

g)
os que tenham
, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito,
ocupado cargo ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe
,
mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder Público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social
;”. (Grifo nosso).

Corroborando a assertiva acima, cito a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, representada pelos seguintes julgados:

““Eleições 2020. [...] Recurso contra expedição de diploma. Art. 1º, II, g, da LC n. 64/1990. Desincompatibilização.
Dirigente de entidade sindical não mantida com recursos provenientes de contribuições compulsórias. Desnecessidade
. [...] 1. A regra do art. 1º, II, g, da LC n. 64/1990, que impõe a necessidade de desincompatibilização dos dirigentes sindicais, pressupõe que a entidade de classe seja mantida, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. 2.
O TSE possui entendimento no sentido de que, como não mais existe o caráter compulsório das contribuições sindicais, sendo recolhidas apenas com a prévia autorização expressa por parte do trabalhador, não há necessidade de desincompatibilização, porquanto as contribuições de cunho voluntário não atraem o óbice a que se refere a alínea g do inciso II do art. 1º da LC n. 64/1990
. [...].”

(Ac. de 14/11/2024 no AgR-REspEl n. 060047769, rel. Min. Nunes Marques)”. (Grifo nosso).

“ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS REGIMENTAIS.
RECURSO ESPECIAL. INELEGIBILIDADE (ALÍNEA G DO INCISO II DO ART. 1º DA LC 64/90). DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. DIRIGENTE DE ENTIDADE SINDICAL NÃO MANTIDA COM RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS
. REEXAME DE PROVAS. SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso manteve, por unanimidade, sentença exarada pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral daquele Estado, que julgou improcedente impugnação e deferiu o pedido de registro de candidatura de Aylon Gonçalo de Arruda ao cargo de vice–prefeito no Município de Rondonópolis/MT, nas Eleições de 2020, por entender não haver obrigatoriedade de desincompatibilização do cargo de Presidente de entidade sindical, uma vez que não estaria comprovado que o Sindicato Rural de Rondonópolis é mantido, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo Poder Público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social, conforme dispõe o art. 1º, II, g, da LC 64/90 . 2. Nos recursos especiais, alegou–se que a entidade sindical é mantida com recursos públicos, o que atrairia a inelegibilidade descrita no art. 1º, II, g, da LC 64/90. 3. Por meio da decisão agravada, neguei seguimento aos recursos para manter o acórdão recorrido, o que ensejou a interposição dos presentes agravos regimentais. ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 4. Os agravantes insistem no argumento de que não houve a extinção das contribuições sindicais, mas apenas o fim da sua obrigatoriedade, circunstância que não afastaria a necessidade de desincompatibilização, e, além disso, afirmam que estaria comprovado nos autos que a entidade sindical recebe recursos públicos, o que atrai a incidência da norma. 5. O Tribunal Regional concluiu não ter sido demonstrado nos autos que o sindicato presidido pelo candidato ora agravado é mantido com recursos públicos e que “[...] os recorrentes não lograram êxito em demonstrar o custeio do sindicato rural de Rondonópolis com recursos de natureza pública. Ao contrário, o recorrido trouxe ao processo documentação apta a evidenciar que a entidade de classe possui diversas fontes de renda, e que tais fontes não possuem origem pública” (ID 157309407, p. 15). 6. A Corte Regional, procedendo ao exame dos autos, entendeu que o exercício da presidência do Sindicato Rural de Rondonópolis não atrai a necessidade de desincompatibilização, diante da ausência de comprovação de que a entidade receba contribuições compulsórias ou recursos provenientes da Previdência Social. 7. Não seria possível acolher as razões recursais para concluir de forma diversa, porquanto tal providência demandaria a indevida incursão no conjunto fático–probatório dos autos, o que se revela inviável em sede extraordinária, a teor do verbete sumular 24 do TSE.
8. A norma estabelece a obrigatoriedade de desincompatibilização dos dirigentes de entidades de classe mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo Poder Público. Na espécie, como não mais existe o caráter compulsório das contribuições – na linha do que decidiu a Corte de origem –, não há falar em violação legal, uma vez que as contribuições de caráter voluntário não atraem o óbice a que se refere a alínea g do inciso II do art. 1º da LC 64/90
.
9. Este Tribunal Superior já decidiu que, “não demonstrado que a entidade sindical percebe valores oriundos das fontes preconizadas pela norma, descabe exigir a desincompatibilização para concorrer a cargo eletivo. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgR–RO–EL 0601890–58, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 25 .10.2018). Tal orientação foi reafirmada no recente julgamento da Consulta 0600317–08, rel. Min . Mauro Campbell, DJE de 7.10.2021
. 10. Em sede extraordinária, não seria possível a reforma do julgado regional, haja vista a impossibilidade de se proceder ao novo exame das provas dos autos ou de interpretar a norma adotando aspectos teleológicos a partir de contexto não previsto expressamente no dispositivo legal, como pretendem os recorrentes.
11. Este Tribunal tem orientação firmada no sentido de que “os dispositivos que tratam das hipóteses de inelegibilidade, por traduzirem restrição ao exercício dos direitos políticos, não comportam interpretação extensiva
, não cabendo ao intérprete suprir eventual deficiência da norma [...], devendo prevalecer a legalidade estrita” ((REspe 232–87, rel. Min. Luiz Fux, redator designado para o acórdão Ministro Admar Gonzaga, DJE de 27.10 .2017). CONCLUSÃO Agravos regimentais aos quais se nega provimento.

(TSE - REspEl: 06004738020206110046 RONDONÓPOLIS - MT 060047380, Relator.: Min. Sergio Silveira Banhos, Data de Julgamento: 01/08/2022, Data de Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 161)”. (Grifo nosso).

“CONSULTA. DEPUTADO FEDERAL.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DIRIGENTES E REPRESENTANTES. ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE NÃO MANTIDAS POR CONTRIBUIÇÕES IMPOSTAS PELO PODER PÚBLICO OU POR RECURSOS ARRECADADOS E REPASSADOS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE. ART. 1º, II, G, DA LC Nº 64/1990
. RESPOSTA NEGATIVA AO PRIMEIRO QUESTIONAMENTO, FICANDO PREJUDICADO O SEGUNDO. 1. A consulta prevista no art. 23, inciso XII, do CE é aquela formulada em tese por autoridade com jurisdição federal e que trate de matéria eleitoral em sentido estrito.
2. Na espécie, os questionamentos consistem na (a) necessidade de dirigente, administrador ou representante de entidade representativa de classe não mantida por contribuição social imposta pelo Poder Público ou por recursos repassados pela Previdência Social se desincompatibilizar da função para disputar cargo eleitoral, nos termos do art. 1º, II, g, da LC nº 64/1990
, e no (b) prazo da desincompatibilização, caso a primeira pergunta tenha resposta afirmativa.
3. Já há deliberação deste Tribunal Superior pela desnecessidade de desincompatibilização de dirigentes de entidades de classe que não são mantidas com recursos públicos ou com recursos repassados pela Previdência Social. Precedente
. 4.
Consulta respondida negativamente quanto ao primeiro questionamento
, ficando prejudicado o segundo.

(TSE - CtaEl: 060031708 BRASÍLIA - DF, Relator.: Min. Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 23/09/2021, Data de Publicação: 07/10/2021)”. (Grifo nosso).

Se a apelante não estava obrigada a se desincompatibilizar do cargo no SINTEPP, as autoridades coatoras não poderiam exigir seu retorno às atividades de professora, tampouco reduzir a sua remuneração, sobretudo considerando a licença sindical concedida anteriormente.

Além disso, não há previsão legal para a perda do mandato classista em caso de desincompatibilização, pois esta acarreta apenas um afastamento temporário do dirigente sindical, que pode voltar ao exercício do cargo no Sindicato, após o término das eleições.

Em suma, a apelante comunicou seu afastamento temporário do cargo no SINTEPP porque acreditou que estava obrigada a fazê-lo. As autoridades coatoras, por sua vez, tinham o dever de observar o princípio da boa-fé, verificar o descabimento da desincompatibilização do mandato classista e não exigir o retorno da servidora licenciada, tampouco subtrair 100 (cem) horas mensais de sua remuneração.

A remuneração da apelante foi reduzida sem qualquer procedimento prévio que lhe garantisse a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Não houve sequer a formalização de ato administrativo devidamente motivado.

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os elementos fáticos e jurídicos de suas decisões, de modo que qualquer cidadão tenha ciência de tais fundamentos e possa exercer o controle sobre eles. Além disso, o ato administrativo não pode ter fundamentação genérica, pois deve indicar os elementos de fato que contribuíram concretamente para a sua edição, sob pena de nulidade.

Sem a demonstração clara e suficiente dos motivos (circunstâncias fáticas) que ensejaram determinado ato, o administrado fica impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa de seus interesses, o que caracteriza intolerável transgressão à garantia do devido processo legal.

Outrossim, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade do motivo condiciona a validade do ato. Se a alegada razão fática de um ato administrativo não for não for verdadeira, então esse ato é nulo e não produz qualquer efeito.

O município apelante não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse à professora o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução remuneratória. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao Tema 138, decidiu o seguinte:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
RE 594296
, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em confronto com o precedente obrigatório acima citado e com as provas documentais apresentadas pela impetrante, estando demonstrada a nulidade da redução da carga horária e da remuneração da servidora.

Para corroborar tal conclusão, cito também a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO n. 8002050-77.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: DERISVALDO JOSE DOS SANTOS e outro Advogado (s): JUREMA MATOS MONTALVAO, ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO APELADO: JOELMA MARIA DE OLIVEIRA Advogado (s):ALEXANDRO OLIVEIRA CARDOSO ACORDÃO APELAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MAS SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ESPECIALMENTE QUANDO OS ATOS JÁ POSSUEM EFEITOS CONCRETOS. CASO EM EXAME. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA RECORRIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA,
EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002050-77.2018.8.05.0142, de Jeremoabo, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e, EM REEXAME NECESSÁRIO, MANTER A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema. (TJ-BA - APL: 80020507720188050142 V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022). (Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJ-PA. Remessa necessária. Processo nº. 0804464-16.2020.8.14.0051. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Ezilda Pastana Mutran. Julgamento: 02/05/2022. Publicado em: 20/05/2022). (Grifo nosso).

Apelação Cível e Remessa Necessária. Ação Ordinária.
Alteração do regime de trabalho. Servidor público efetivo. Professora da rede pública municipal.
Lei Municipal 14/2012 revogada pela Lei Municipal 05/2013. Enquadramento. Ampliação de carga horária.
Sentença que julgou procedente em parte a demanda, para “determinar ao requerido o restabelecimento da carga horária total (40 horas) da requerente, bem como ao pagamento da diferença salarial de todo período da redução da carga horária (desde fevereiro de 2013) com juros de mora desde o vencimento de cada parcela e correção monetária com repercussão nas parcelas devidas de 13º salário e férias”
. Preliminares. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada, vez que, além da Municipalidade possuir prazo em dobro para se manifestar nos autos, o início da fluência deste tem início no dia útil seguinte à consulta do teor da intimação. Na espécie, o prazo teve início em 06/07/2021, restando tempestiva a apelação interposta dia 17/08/2021, consoante certificado nos autos. Do mesmo modo, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da apelação, posto que inocorreu ofensa ao princípio da dialeticidade. Mérito.
Na hipótese dos autos, a edição do Decreto nº 041/2013, pela Administração Municipal, não observou o devido processo legal, em flagrante contrariedade ao art. 5º, LV da CF, vez que, sem anterior instauração de processo administrativo, anulou os efeitos de decretos anteriores que autorizaram a suplementação da carga horária dos professores, entre eles, a apelada. Impossibilidade de se praticar ato que atinge a órbita de direitos dos administrados, sem a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa (RE 594296)
. Ademais, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade no ato ensejador do aumento da jornada, por suposta infringência à Lei eleitoral e à Lei de responsabilidade fiscal. Especificamente sobre a questão eleitoral, a Lei nº 9.504/97 elenca quais são as condutas vedadas aos agentes públicos durante os 180 dias que antecedem a posse dos candidatos eleitos, ressalvando a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do poder executivo (art. 73, inc. V, 'd').
Por isto, a decisão objurgada não merece qualquer reparo
já que o rol das condutas vedadas no art. 73, inciso V, da Lei nº 9504/97 ( lei das eleições) não abrange o reenquadramento de servidor público, por não se tratar de nova investidura em cargo público. Do mesmo modo, afasta-se a alegação de nulidade de pleno direito do combatido decreto concessivo de enquadramento por ofensa ao parágrafo único do artigo 21 da Lei de responsabilidade fiscal, já que na hipótese em tela, o decreto apenas legitima o desdobramento de horário já exercido pela apelada, embasado em atividade que já conferia aos servidores do magistério municipal o direito ao reenquadramento. Condenação de litigância de má-fé rejeitada. Fixação de honorários recursais.
Apelação e Remessa Necessária Improvidas
. (TJ-BA - APL: 05000112920148050078 2ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais - Euclides da Cunha, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 23/02/2022)

. (Grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PROFESSOR. REDUÇÃO ARBITRÁRIA DA CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO. ARGUMENTO DE PANDEMIA EM RAZÃO DA COVID-19. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N. 1.815/2016. CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. ATUAÇÃO NO CARGO POR DOIS ANOS ININTERRUPTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto por Município de Nerópolis (evento 35) em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado das Fazendas Públicas da Comarca de Nerópolis/GO (evento 31), que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: a) declarar nula a Portaria/Informativo responsável pela redução da carga horária de 40 (quarenta) horas/aulas para 30 (trinta) horas/aulas, eis que provocou decréscimo nos vencimentos da Requerente; b) confirmar a liminar concedida em evento 10, a fim de que a servidora permaneça vinculada ao regime de trabalho 40 (quarenta) horas/aula, devendo, por consequência, ser mantido o seu salário nas condições estabelecidas e; c) condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias não percebidas desde março/2021, devendo incidir a correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir do vencimento de cada prestação, e juros moratórios, a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

2. A controvérsia reside em verificar se houve ilegalidade no ato praticado pelo ente municipal Reclamado ao proceder a redução unilateral da jornada de trabalho da parte Autora de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais.
(...)
6. A redução na carga horária que importe diminuição da remuneração do servidor, encontra óbice na legislação constitucional, ferindo princípios como o direito adquirido e da proteção ao trabalhador e ao salário.
Precedente TJGO: Apelação Cível n. 5229082-81, Relator (a): Amaral Wilson Oliveira, 2ª Câmara Cível, DJ de 13/11/2018.
7. Na hipótese, restou devidamente demonstrado que a parte Autora exerceu jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais pelo menos desde janeiro de 2019 até março de 2021 (evento 01, arquivo 03), data em que o município Reclamado unilateralmente reduziu a sua carga horária, de forma arbitrária, apenas mediante o argumento de que o país está enfrentando uma pandemia em razão da COVID-19.

8. A atuação discricionária da Administração Pública na gestão de seus atos deve ser norteada pelos princípios da motivação e da legalidade, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, de modo que caso implique em invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual será observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STJ: Agint no RMS 48.822/Se, Relator (a): Min. Francisco Falcão, DJe de 17/08/2017; RMS 58.008/Rj, Relator (a): Min. Herman Benjamin, DJe de 19/11/2018; AgRg no RMS 33.362/MS, Relator (a): Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 12/05/2016. 9. Como resta claro, a redução da remuneração percebida pela Autora, diante da diminuição de sua carga horária de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, ofendeu o princípio da irredutibilidade de vencimentos, garantido pela Constituição Federal
, além do disposto na Lei Municipal n. 1.815/2016, que assegura aos ocupantes dos cargos de 'Profissional da Educação', a carga horária na qual atuarem por dois anos ininterruptos de efetivo exercício.
10. Soma-se a isto, o fato de que o ato praticado pela municipalidade se deu de forma unilateral, sem que houvesse a instauração de processo administrativo ou de prévia intimação acerca dos fundamentos para a redução da carga horária da servidora e consequente perda salarial, em inobservância ao disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
11. Cumpre mencionar que embora a Constituição Federal tenha como princípio a separação dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, tal independência não se presta a resguardar atuações arbitrárias ou ilegais pelo Poder Público. 12. Desta forma, restou assegurada a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais à Recorrida, visto que cumpriu com o requisito de atuação no cargo de magistério por dois anos ininterruptos, conforme disposto na Lei Municipal n. 1.815/2016
, tendo ocorrido, nitidamente, uma redução arbitrária da carga horária, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção da sentença singular
.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
14. Fica o ente fazendário condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 15. Sem custas, por expressa determinação legal, conforme depreende-se do artigo 36, inciso III, da Lei Estadual n. 14.376/02 c/c o artigo 4º, inciso I, da Lei Federal n. 9.289/96. (TJ-GO - RI: 52182622320218090112 NERÓPOLIS, Relator: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/03/2022). (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que o apelo não deve ser provido.

Diante do exposto
,
conheço e dou provimento ao recurso apelação, para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada na inicial, anulando o ato impugnado, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/06/2025